Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718668-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: P. M. D. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA MARIA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (id. 121216770 dos autos de origem), que, nos autos da ação cominatória no 0700079-34.2022.8.07.0021 ajuizada por P. M. D. S. T., menor impúbere representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa ré que, em setenta e duas horas, forneça ao autor os medicamentos e equipamentos descritos em relatório médico. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “(...)Assiste razão ao Ministério Público. A relação jurídica estabelecida entre a autora e o réu se caracteriza como relação de consumo, submetendo-se, assim, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o). Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de macular a própria finalidade do contrato firmado. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, decidir pelo tipo de tratamento e acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pelo autor. No caso, os relatórios médicos definem o tratamento necessário para lidar com o quadro de saúde do autor, sendo que eventual restrição quanto à disponibilização dos meios adequados para seu tratamento são incompatíveis com a decisão liminar. Uma vez instalado o home care, é direito do paciente a cobertura de todas as despesas médicas, sendo vedado ao plano de saúde refutar uma escolha técnica do tratamento considerado adequado ao paciente. Sendo assim, não pode o réu deixar de fornecer todo o suporte necessário ao adequado tratamento domiciliar da parte autora. Nesse sentido, é de se ressaltar que durante o tratamento pode ocorrer a modificação da medicação e dos itens a serem utilizados, conforme a evolução do paciente, sendo certo que descabe ao plano restringir o acesso a medicamentos e insumos considerados necessários para o tratamento de saúde do autor, solicitados através de relatório médico, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Manter a qualidade de vida do autor é medida impositiva. Admitir-se o contrário estar-se-ia, afastando direitos inerentes à própria finalidade do contrato, violando a boa-fé objetiva e função social do contrato, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário. Diante disso, fica o demandado intimado a cumprir, no prazo de 72 horas, a integralidade da decisão liminar, fornecendo todos os equipamentos e medicamentos descritos nos relatórios médicos apresentados, sob pena de imediata aplicação da multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração (Id. 122035798), estes foram rejeitados (Id. 124602371). Descontente, a seguradora de saúde interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 32589819), discorre inicialmente sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, sublinhando que a probabilidade do direito estaria evidenciada nas razões recursais delineadas, enquanto o perigo de dano decorreria da situação de desequilíbrio contratual gerada pela determinação, pois implica ampliação de cobertura sem que haja a contrapartida financeira equivalente por parte do usuário. No mérito, assevera que o Juízo singular teria deferido a tutela de urgência sem que os requisitos legais estivessem preenchidos, esclarecendo que o tratamento em home care não possui previsão contratual e nem se trata de procedimento com cobertura obrigatória segundo a lei de regência. Entende que o rol de procedimento da ANS seria taxativo, de modo que não seria possível ampliar as obrigações ao tratamento de cura de cada pessoa sem que fossem promovidos e observados estudos técnicos e científicos, sustentando que existe cobertura para o tratamento prescrito à parte adversa, desde que em ambiente clínico. Nesse sentido, destaca que o autor/agravado não teria perfil para receber o tratamento em home care, necessitando “(...) tão somente de cuidador AVDs (Atividades de Vida Diária), conforme portaria 285 do Ministério da Saúde (...)” (p. 8). Argumenta que a Lei no 9.656/98 estabelece como seguimentações dos planos de saúde os atendimentos ambulatoriais, internação hospitalar, obstétrico e odontológico, não estando entre eles o domiciliar, não estando obrigada, tampouco, “(...) a fornecer materiais (próteses, órteses e seus acessórios) não ligados ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII da Lei n.o 9.656/98 e art. 17, Parágrafo Único, VII da Resolução Normativa n.o 465/2021 da A.N.S (...)” (p. 12). Discorre sobre cláusulas limitativas, asseverando que estão relacionadas à liberdade contratual, para que ninguém seja obrigado a assumir obrigação maior do que deseja, e, ainda, à boa-fé objetiva e à função social dos contratos de natureza securitária. Aduz que a decisão liminar, deferida anteriormente nos autos, determinando o fornecimento de home care ao agravado, já fora integralmente cumprida, não havendo que se falar em descumprimento em razão de recursa de fornecimento de medicamentos e insumos distintos dos previstos no relatório médico inicial. Entende, assim, pela impossibilidade de majoração da multa diária para o valor de R$ 1.500,00. Em caráter eventual, se não acolhidos os argumentos anteriores, defende a necessidade de que os autos sejam remetidos ao NATJUS para que será avaliada a necessidade do tratamento em questão. Colaciona julgados e, ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão de primeiro grau e pela notificação do magistrado singular, para que preste informações. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso para que o decisum agravado seja reformado e a agravante seja exonerada do cumprimento da tutela de urgência. Preparo (id. 36149525). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. A Carta Magna Brasileira, já no artigo 1o, inciso III, elevou como fundamento do Estado Brasileiro a dignidade da pessoa humana. Gravou, ainda, com especial proteção de direito fundamental, no artigo 5o, a inviolabilidade do direito à vida e, sob a rubrica de direito social, a saúde, cerne da presente demanda judicial. O caso concreto, além disso, possui peculiaridades, devendo ser analisado à luz da doutrina da proteção integral, como preceitua o artigo 227 da Constituição da República, já que a parte autora, ora agravada, é menor impúbere, nascida em 20/7/16 (id. 112661537 dos autos de origem). A partir de um juízo sumário de cognição, verifica-se que, que o recorrido possui diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva – transtorno conhecido como paralisia cerebral –, além de epilepsia de difícil controle, síndrome de taquicardia postural ortostática (POT) e pneumonia (id. 112664796 dos autos de origem). O relatório médico constante dos autos originários evidencia quadro de extrema gravidade, destacando a necessidade de acompanhamento contínuo e recorrente por profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, bem como visitas semanais de enfermeiro ou técnico de enfermagem e, ainda, mensais de médico. Diante deste quadro, recomendou-se “(...) home care para desospitalização o mais breve possível, para diminuir o risco de permanência hospitalar e suas consequências (...)” (id. 112664796 dos autos de origem). Deferida a medida em sede liminar (Id.115416187), a parte agravada noticiou a ausência de seu cumprimento integral (Id.119328993), diante do não fornecimento de todos os medicamentos e insumos necessários ao tratamento do agravado, razão pela qual a decisão agravada entendeu por majorar a multa diária anteriormente estabelecida e determinar o cumprimento integral da medida liminar (id. 121216770 dos autos de origem). Nota-se, em um juízo preliminar, próprio deste momento processual, que a solicitação de materiais e medicamentos adicionais para o integral tratamento do autor, deve, a princípio ser cumprida, uma vez que a agravante já se encontrava nos autos obrigada ao fornecimento de home care. Salienta-se que, ao que tudo indica, pela própria natureza contínua do tratamento em questão, eventual revisão e alteração da prescrição médica, para melhor atender as necessidade do agravado, mostra-se inerente ao procedimento médico em questão, incumbindo apenas ao médico responsável pelo referido tratamento tal definição. Traçado este panorama, não vislumbro razões para, de imediato, impedir a eficácia da decisão de primeiro grau, tendo em vista que o quadro fático-processual já delineado evidencia o preenchimento dos requisitos necessários à tutela de urgência. Frise-se, ainda, que, em um juízo perfunctório, a majoração da multa diária, apenas ocorreu como forma de compelir a parte agravante ao cumprimento integral de sua obrigação, não sendo possível, de plano, verificar-se qualquer desproporcionalidade na medida. Vislumbro, ainda, o perigo de dano in reverso contra a parte agravada, sendo-se, portanto, temerária, neste momento, a reversão da tutela deferida, o que tem a viabilidade de comprometer o próprio objeto do contrato, que é resguardar a vida do segurado. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente para infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, situação que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, sem prejuízo de posterior reavaliação no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, ouça-se à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora